Tribunal: TJDFT
Processo: 0705538-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PANDEMIA COVID-19. LEI N. 14.010/2020. SUSPENSÃO DO PRAZO. EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
2. Na contagem do prazo prescricional, faz-se necessário observar o artigo 3o da Lei no 14.010, que determinou a suspensão de prazos no período de 12/06/2020 até 30/10/2020, ou seja, por 140 (cento e quarenta) dias.
3. Deve ser sanado o vício de omissão do acordão que deixa de computar, na contagem do prazo de prescrição intercorrente da ação, o período de suspensão dos prazos processuais determinado no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.